Tribunal: TJPA
Processo: 0808461-58.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808461-58.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: IRLANDIA CRISTINA BATISTA MOURA MENDES

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR 90 DIAS, SEM REMUNERAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE DO DECRETO E RETORNO IMEDIATO A FOLHA DE PAGAMENTO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por
IRLANDIA CRISTINA BATISTA MOURA MENDES
contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em análise reside em verificar se a impetrante possui Direito Líquido e Certo a declaração de ilegalidade do Decreto de
18/04/2023
(que lhe determinou a suspensão por 90 dias, sem remuneração), bem como, a determinação do retorno imediato para folha de pagamento.

III. Razões de decidir

3. A

Lei nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) prevê que que o prazo para a aplicação da penalidade de suspensão prescreverá em dois anos, começando a correr da data em que o fato se tornou conhecido, interrompendo-se tal prazo com a abertura de sindicância ou a instauração do
PAD
até o escoamento do prazo previsto na lei para conclusão do
PAD
(máximo
120
dias), ou, da decisão final proferida por autoridade competente, se esta ocorrer primeiro.

4. O conjunto probatório demonstra que o fato averiguado (agressão de duas detentas) chegou ao conhecimento da autoridade através do encaminhamento do exame de corpo de delito, em
16.07.2020
. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar ocorreu com a publicação da Portaria n°
827/2020 – CGP/SEAP
, no dia
27.08.2020
, interrompendo a prescrição por
120
dias, uma vez que houve o escoamento do prazo legal antes da decisão final.

5. Direito Líquido e certo demonstrado. O prazo voltou a ocorrer por inteiro em
25.12.2020
, findando-se em
25.12.2022
. A pena de suspensão foi aplicada em
18/04/2023
. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

6. Registra-se, à título de conhecimento, que o parecer da Procuradoria Geral do Estado (assinado eletronicamente em
16/11/2022
), citado, inclusive, como subsídio no Decreto de suspensão, alertou o Governador do Estado do Pará quanto à necessidade de observância do prazo prescricional para a aplicação da suspensão, contudo, não foi observado o prazo.

7. Registra-se ainda, que o parecer considerou, equivocadamente, o prazo de suspensão por 140 dias (prazo este aplicado aos servidores federais -
Lei n.º 8.112/1990 e Súmula n.º 635 do STJ) e, por isso, indicou como prazo final a data de
17/01/2023, no entanto, ainda que a autoridade coatora (Governador do Estado do Pará) observasse o prazo assinalado no parecer, de igual modo, restaria prescrita a aplicação da penalidade de suspensão.

8.
Sem custas e sem condenação em verba honorária.

9.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança concedida.

______

Dispositivos relevantes citados:
Súmulas
512
do
STF
e
105
do
STJ;

Legislação Estadual n.º
5.810/94
, artigos
198
e
208
;
Lei nº
12.016/2009
, artigo
25
e,
CPC/15
, artigo
1.026, §2º
do
CPC/15.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
STJ
- AgRg no
MS: 15280 DF 2010/0085830-0,
Relator: Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Data de Julgamento:
28/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
, Data de Publicação: DJe
19/12/2018
) e

(
TJ-PA - APL: 08063380420168140301
, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento:
31/01/2022, 1ª
Turma de Direito Público, Data de Publicação:
08/02/2022
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo nº
0808461-58.2023.8.14.0000
-
PJE
) impetrado por
IRLANDIA CRISTINA BATISTA MOURA MENDES
contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
.

A impetrante, policial penal, informa que, no dia
27/08/2020
, foi publicada a Portaria n°
827/2020 – CGP/SEAP
que determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da impetrante e de outros três servidores (Francinilson Sousa Noronha, Fagundes Leite da Silva, Irlandia Cristina Batista Moura e Alex Fernando Costa Gomes), cujo objetivo era apurar supostas agressões sofridas pelas presas Ana Terra Valadares Cunha e Glenda Sousa Nunes, no dia
04/07/2020
.

Menciona que o relatório conclusivo constatou que as vítimas foram agredidas pelos servidores Francinilson Sousa Noronha e Fagundes Leite da Silva, sendo que, os demais servidores deveriam ser absolvidos por ausência de responsabilidade funcional.

Afirma que o Corregedor Geral Penitenciário acatou o relatório conclusivo e determinou a sua absolvição, conforme consta na Portaria de nº
409/2021 – CGP/SEAP
. Ato contínuo, o processo foi encaminhado para o Diretor de Gestão de Pessoas (Ofício Interno n.º
188/2021-CGP/SEAP
, de
29/04/2021
) para que tomasse conhecimento e realizasse o registro nos assentamentos funcionais da impetrante.

Posteriormente, em
17/08/2021
, o processo foi remetido para o Secretário de Administração Penitenciaria que, acolhendo a recomendação da autoridade Corregedora, decidiu pela aplicação da penalidade de demissão
SOMENTE
aos servidores Fagundes Leite e Francenilson Sousa Noronha, sendo tal ato publicado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária na Portaria n°
676/2021 -CGP/SEAP
, de
19/08/2021
.

Assegura que foi constatada uma irregularidade na Portaria retromencionada (n°
676/2021 -CGP/SEAP
), sendo o processo encaminhado para Procuradoria do Estado do Pará –
PGE/PA
, a qual emitiu o parecer nº
00724/2022
(assinado eletronicamente em
16/11/2022
), com entendimento diverso da Secretaria de Administração Penitenciaria, sugerindo que fosse aplicado a penalidade de suspensão para impetrante.

Assevera que, em
18/04/2023
, ao realizar uma consulta para sua amiga no Diário Oficial do Estado do Pará foi surpreendida pelo Decreto que lhe determinou a aplicação da penalidade de suspensão pelo prazo de
90
dias, sem remuneração, sendo que nunca foi notificada ou comunicada da continuidade do processo, tendo conhecimento, tão somente, da sua absolvição do
PAD
através da Portaria nº
676/2021 -GAB/SEAP/PA
de
19/08/2021.

No mérito, alega a prescrição da aplicação da penalidade de suspensão, uma vez que ultrapassou o prazo de
2
anos previsto no artigo
198
, inciso
II, §1º
da Lei n.º
5.810/94
.

Faz breve retrospectiva das datas. O fato (agressão de duas detentas) teria chegado ao conhecimento da autoridade competente com o encaminhamento do exame de corpo de delito em
16/07/2020
. E, considerando que a conclusão do
PAD
ocorreu em data posterior ao prazo legal, defende que a data de instauração do
PAD
(Portaria n°
827/2020- CGP/SEAP
, publicada em
27/08/2020
) interrompeu a prescrição por
140
dias, voltando a ser contabilizado em
17/01/2021
, de modo que, o prazo final para a aplicação da penalidade de suspensão seria
17/01/2023
, entretanto, a pena só foi aplicada em
18/04/2023
, quando já estava prescrita a pretensão punitiva.

Ao final, requer a concessão da gratuidade judiciária, o deferimento da medida liminar, para que sejam suspensos os efeitos do Decreto de
18/04/2023
que lhe aplicou a pena de suspensão e, por consequência, seja determinado o seu retorno imediato para folha de pagamento, sob pena de multa diária e, após, a concessão da segurança, para que seja declarada a ilegalidade do Decreto, a sua inclusão na folha de pagamento, bem como, a retirada da penalidade nos seus assentos funcionais.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de liminar foi deferido, para que fossem suspensos os efeitos do Decreto de suspensão da impetrante e, por consequência, determinado o seu retorno imediato para folha de pagamento, sob pena de multa diária no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) limitada a
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

O Governador do Estado do Pará prestou informações. Afirma que as condutas investigadas constituem tipo penal (crime de tortura), de modo que, o prazo prescricional a ser considerado seria o previsto no art.
109, III
, do Código Penal Brasileiro, ou seja,
12
(doze) anos, contados da ciência dos fatos pela autoridade competente para a instauração do
PAD
.

Assevera que os fatos chegaram ao conhecimento da autoridade competente em
16.07.2020
(data em que o exame de corpo de delito foi encaminhado à Corregedoria da
SEAP
e, a instauração do
PAD
ocorreu no dia
24.08.2020
, com portaria publicada em
27.08.2020
, interrompendo a prescrição por
140
(cento e quarenta) dias, a qual voltou a correr por inteiro em
17.01.2021
. Defende que, tratando-se de condutas que, supostamente, implicam em demissão, não há que se falar em prescrição, que ocorreriam somente em
17.01.2033
, por outro lado, no que concerne a eventual penalidade de suspensão, por cometimento de falta grave, a prescrição ocorre em
17.01.2023
.

Ao final, requer a denegação da segurança, pois, inexiste prescrição, devendo ser mantida a aplicação da penalidade de suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem remuneração, pelo cometimento de falta grave.

O Estado do Pará aderiu as informações prestadas pela autoridade coatora.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança, uma vez que o prazo prescricional para a aplicação da penalidade de suspensão teria encerrado no dia
17.01.2023
.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se a impetrante possui Direito Líquido e Certo a declaração de ilegalidade do Decreto de
18/04/2023
(que lhe determinou a suspensão por 90 dias, sem remuneração), bem como, a determinação do retorno imediato para folha de pagamento.

O Mandado de Segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Segundo entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Sobre a penalidade de suspensão, necessário transcrever os artigos 208 e 198 da Lei nº 5.810/1994, que dispõem sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará:

Art. 208.
O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias
, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão,
admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem
. (grifei).

Art. 198.
A ação disciplinar prescreverá
:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição;

II -
em 2 (dois) anos, quanto à suspensão
;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§1° -
O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido
.

§2° - Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§3° -
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente
. (grifo nosso).

Denota-se da norma, que o prazo para a aplicação da penalidade de suspensão prescreverá em dois anos, começando a correr da data em que o fato se tornou conhecido, interrompendo-se tal prazo com a abertura de sindicância ou a instauração do
PAD
até o escoamento do prazo previsto na lei para conclusão do
PAD
(máximo
120
dias), ou, da decisão final proferida por autoridade competente, se esta ocorrer primeiro.

O conjunto probatório demonstra que o fato averiguado (agressão de duas detentas) chegou ao conhecimento da autoridade através do encaminhamento do exame de corpo de delito, em
16.07.2020
(Num.
14291597
- Pág.
8
).

A instauração do Processo Administrativo Disciplinar ocorreu com a publicação da Portaria n°
827/2020 – CGP/SEAP
, no dia
27.08.2020
(Num.
14291597
- Pág.
2
), interrompendo a prescrição por
120
dias, uma vez que houve o escoamento do prazo legal antes da decisão final.

Deste modo, o prazo voltou a ocorrer por inteiro em
25.12.2020
, findando-se em
25.12.2022
.

Portanto, considerando que a pena de suspensão foi aplicada em
18/04/2023
(Num.
14291584
- Pág.
1
) constata-se a existência da prescrição da pretensão punitiva.

Registra-se, à título de conhecimento, que o parecer da Procuradoria Geral do Estado (assinado eletronicamente em
16/11/2022
), citado, inclusive, como subsídio no Decreto de suspensão, alertou o Governador do Estado do Pará quanto à necessidade de observância do prazo prescricional para a aplicação da suspensão, porém, como considerou, equivocadamente, o prazo de suspensão por 140 dias (prazo este aplicado aos servidores federais -
Lei n.º 8.112/1990 e Súmula n.º 635 do STJ), indicou como prazo final a data de
17/01/2023, senão vejamos:

Parecer n.º 000724/2022

(...)

a) os fatos chegaram ao conhecimento da autoridade competente para deflagar o procedimento administrativo em 16.07.2020 (data em que o exame de corpo de delito foi encaminhado à Corregedoria da SEAP).

b) a instauração do PAD deu-se com a publicação da Portaria n.º 827/2020- CGP/SEAP, publicada em 27.08.2020, interrompendo a prescrição por 140 dias (sic), a qual voltou a correr por inteiro em 17.01.2021.

(...)

No que concerne a eventual penalidade de suspensão, por cometimento de falta grave, tem-se que prescreverá em 17.01.2023.

(...)

III- CONCLUSÃO

(...) Recomenda-se:

(...) c) a aplicação da penalidade de SUSPENSÃO pelo prazo de 90 (noventa) dias aos servidores IRLÂNDIA MOURA e ALEX GOMES, com base nos arts. 177, VI e VIII, c/c o art. 189, todos do RJU Estadual

(...)
Ressalta-se, por oportuno, que o prazo de prescrição para aplicação da penalidade de suspensão se esgotará em 17.01.2023
(grifo nosso).

No entanto, ainda que a autoridade coatora (Governador do Estado do Pará) observasse o prazo assinalado no parecer, de igual modo, restaria prescrita a aplicação da penalidade de suspensão.

Destaca-se precedente desta Egrégia Corte Estadual, explicando acerca da contagem do prazo prescricional em caso de demissão, destacando a suspensão no prazo de 120 dias, com base na Legislação Estadual n.º 5.810/94, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO PAD. NULIDADE DO PROCESSO ADMINSTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA. REEXAME SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta contra de sentença que nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar julgou improcedente a ação. 2. O recorrente sustenta ...Ver ementa completa em suas razões recursais que, após 32 (trinta e dois anos) de serviços prestados à Polícia Civil do Estado do Pará, foi demitido do cargo de Motorista, via procedimento administrativo disciplinar instaurado. Aduz nulidade no Processo Administrativo Disciplinar que apurou os fatos, ao argumento de que não esteve acompanhado de advogado (defesa técnica). 3. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, vez que a jurisprudência do STF já entendia ser dispensável advogado no âmbito do processo administrativo, sendo tal posicionamento ratificado pela edição da Súmula Vinculante nº 05. Não restou demostrado nos autos o prejuízo causado ao autor pelo suposto vício, sendo-lhe oportunizada e exercitada, pessoalmente, a ampla defesa e o contraditório, conforme vislumbrado nos documentos acostados. 4.
Prescrição. O termo inicial da prescrição em processo administrativo disciplinar é a data do conhecimento do fato. Na presente demanda, verifica-se que a instauração do PAD ocorreu em 26/05/2011. A prescrição foi interrompida, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias por força do disposto no art. 208, da Lei Estadual nº 5.810/94 e Súmula 635 do STJ. Assim a partir de 23/09/2011 o prazo prescricional recomeçaria a contar por 5 (cinco) anos, logo o termo final da prescrição foi 23/09/2016, tendo ocorrido a demissão do servidor em julho de 2016. Pretensão sancionatória não acobertada pela prescrição quinquenal
. 5. Reexame e apelação conhecidos. Apelação improvida. Sentença mantida. (TJ-PA - APL: 08063380420168140301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022). (grifo nosso).

Em situação análoga (aplicação da penalidade de suspensão), o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, utilizando-se da suspensão por 140 dias por envolver
servidores públicos civis da União:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO AO SERVIDOR DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR 45 DIAS. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA DE CARÁTER PUNITIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O termo inicial da prescrição para apuração disciplinar é contado da data do conhecimento do fato pela autoridade administrativa (Art. 142, § 1o. da Lei 8.112/90). A prescrição é interrompida com a instauração do referido procedimento (art. 142, § 3o. da Lei 8.112/90), não sendo definitiva, visto que após o prazo de 140 dias - prazo máximo para conclusão e julgamento (art. 152 c/c art. 167 da Lei 8.112/90)- o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro
. Precedentes: AgRg no MS 13.977/DF, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 2.10.2015; MS 12.153/DF, Rel. Min. ERICSON MARANHO, DJe 8.9.2015. 2. O ponto que restou controvertido está relacionado à natureza que teve a Sindicância que precedeu o Processo Administrativo Disciplinar ensejador da penalidade, defendendo o Impetrante que o procedimento foi punitivo e, portando, marco interruptivo para a prescrição. Já a Autoridade Coatora, ora Agravante, afirma ter sido o procedimento meramente investigatório, pelo que a prescrição só teria restado interrompida com a instauração posterior do PAD. (...) 8
. Assim, no caso concreto, a prescrição começou a correr com o conhecimento dos fatos pela Administração, dado em 2.8.2007, sendo interrompida pela instauração da Sindicância de caráter punitivo em 25.9.2007. Considerando que o julgamento da Sindicância ocorreu tão só em 22.7.2008, o recomeço da contagem do prazo prescricional interrompido se deu antes, com o escoamento do prazo legal para a conclusão do procedimento - máximo de 140 dias. 9. Tendo em vista que a penalidade ao final imputada ao Servidor foi a suspensão, cuja aplicação se encontra na legislação - prazo prescricional de 2 anos -, conclui-se, em forma simplificada de cálculo, que a Administração tinha 2 anos e 140 dias a partir de 25.9.2007 para aplicar a penalidade, prazo extrapolado, já que a Portaria punitiva foi exarada somente em 31.3.2010 e publicada em 1o.4.2010, operando-se assim a prescrição. 10. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido
.

(STJ - AgRg no MS: 15280 DF 2010/0085830-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). (grifo nosso).

Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente deferida, CONCEDO
A SEGURANÇA pleiteada,
nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2025